Tribunal: TJES
Processo: 5000407-57.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-57.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX BRAVIM SABAINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo:
5000407-57.2023.8.08.0052

Recorrente:
ALEX BRAVIM SABAINI

Recorrido:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALEX BRAVIM SABAINI
contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. O autor alega, em síntese, que o medidor de energia de sua propriedade incendiou em 05/03/2023, sendo que a concessionária ré realizou uma ligação direta para manter o fornecimento, mas demorou quase três meses para instalar um novo aparelho. Afirma que, durante esse período sem medição real, a empresa emitiu faturas com valores elevados e levou o seu nome a protesto.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na premissa de que os valores cobrados nas faturas de março a maio de 2023 eram similares ao histórico de consumo do autor no ano anterior, considerando legítimo o faturamento por estimativa e, consequentemente, o protesto da dívida. O magistrado entendeu, ainda, que não houve prova de abalo moral que justificasse a condenação.

Em suas razões recursais, o autor sustenta a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na troca do medidor, ultrapassando o prazo de 30 dias previsto na regulação da ANEEL. Argumenta que, nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021, a cobrança no período em que a unidade ficou sem medidor por culpa da distribuidora deveria se limitar ao custo de disponibilidade (taxa mínima). Pede a reforma integral da sentença para declarar a nulidade dos débitos e condenar a ré ao pagamento de danos morais pelo protesto indevido e pelo desvio produtivo. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da Assistência Judiciária Gratuita

A recorrida impugnou o pedido de gratuidade da justiça feito pelo autor. Contudo, em cumprimento ao despacho de Id 16738531, o recorrente apresentou documentos que comprovam sua condição de trabalhador rural e a hipossuficiência financeira. Os extratos bancários de Id 16901483 revelam movimentações modestas, enquanto a pesquisa negativa de bens imóveis (Id 16901934) reforça a ausência de sinais de riqueza que afastariam o benefício. Portanto,
defiro a assistência judiciária gratuita
ao recorrente e conheço do recurso, pois preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Mérito

A controvérsia gira em torno da legalidade do critério de faturamento utilizado pela EDP durante o período em que o consumidor ficou sem medidor de energia, entre 05/03/2023 e o final de maio de 2023, e se a demora na substituição do equipamento configura falha no serviço apta a gerar danos morais, especialmente em razão do protesto efetuado.

O conjunto probatório, especialmente as fotos de Id 14864911 (págs. 3-4), demonstra claramente que o medidor de energia sofreu um incêndio, resultando em danos visíveis na fiação e na caixa de proteção. O autor apresentou diversos protocolos de atendimento realizados nos meses de março, abril e maio de 2023 (Id 14864917), comprovando que buscou a concessionária repetidas vezes para regularizar a situação.

A concessionária ré, em sua defesa, admite que a troca do medidor foi executada apenas em 06/05/2023 (Id 14864930, p. 4), o que significa que o consumidor permaneceu com ligação direta e sem medição real por cerca de 60 dias.

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL regula especificamente os prazos e formas de cobrança em casos de retirada do medidor por deficiência. O artigo 252, inciso II, estabelece que a distribuidora deve normalizar a medição em até 30 dias após a retirada do equipamento. No caso, esse prazo foi dobrado sem qualquer justificativa técnica plausível.

A sentença recorrida validou a cobrança pela média aritmética dos meses anteriores. Todavia, o artigo 320 da referida Resolução, em seu parágrafo único, traz uma regra específica para a desídia da concessionária:

“Art. 320. [...] Parágrafo único. Caso a unidade consumidora fique sem medidor ou demais equipamentos de medição por prazo superior a 30 dias, por culpa da distribuidora, a fatura seguinte deve ser faturada exclusivamente pelo custo de disponibilidade ou demanda contratada até a regularização da medição.”

Como a EDP ultrapassou o prazo de 30 dias para substituir o medidor que ela mesma retirou (ao fazer a ligação direta precária), ela perdeu o direito de cobrar pela média do consumo. A partir do 31º dia, a cobrança deveria ser, obrigatoriamente, pelo
custo de disponibilidade
(taxa mínima).

Portanto,
as faturas de março (R$ 727,24), abril (R$ 756,06) e maio de 2023 (R$ 662,54) são inexigíveis nos valores apresentados
, pois a ré utilizou critério de cálculo mais oneroso e contrário à norma de regência.

A fatura de março de 2023, cujo valor foi apurado incorretamente conforme fundamentação acima, foi levada a protesto (Id 14864918). É entendimento consolidado que o protesto de título por valor indevido ou apurado em desacordo com as normas legais configura ato ilícito. O dano moral, nesses casos, é considerado
in re ipsa
.

Somado ao protesto, há a configuração do
desvio produtivo do consumidor
. O autor comprovou que precisou ir diversas vezes ao estabelecimento da ré (Id 14864917) e gerar inúmeros protocolos para tentar resolver um problema simples que a concessionária deveria ter solucionado em 30 dias. Essa perda de tempo útil, imposta pela ineficiência deliberada da fornecedora, é indenizável.

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a capacidade econômica da ré (uma grande concessionária de serviço público), o caráter pedagógico da medida e a extensão do dano (protesto) sendo a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

DECLARAR a inexigibilidade parcial
das faturas de energia elétrica dos meses de março, abril e maio de 2023 (unidade consumidora nº 160487175), determinando que a ré proceda ao recálculo dessas contas exclusivamente com base no
custo de disponibilidade
(taxa mínima), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção definitiva do débito destes meses;

DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto
(Protocolo nº 16490 do Cartório do 1º Ofício de Rio Bananal), devendo a ré arcar com as custas e emolumentos cartorários remanescentes, se houver;

CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual;

AUTORIZAR o levantamento pelo autor
, após o trânsito em julgado, dos valores depositados em juízo como garantia (Id 14865162 e Id 14865140), deduzindo-se apenas o montante necessário para quitar as faturas ora recalculadas (taxa mínima de março a maio/2023).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)